Tribunal: TJDFT
Processo: 0717882-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. MEDIDA DE SEMILIBERDADE. REGRESSÃO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. NÃO ADAPTAÇÃO DO ADOLESCENTE AO PROGRAMA DETERMINADO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS DE SEMILIBERDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 43, § 1o, inciso II, da Lei n° 12.594/2012, prevê a possibilidade de reavaliação da manutenção da medida socioeducativa imposta, no caso de inadaptação do adolescente ao programa e o reiterado descumprimento das atividades do plano individual.
2. A possibilidade legal de revisão da medida socioeducativa anteriormente imposta ao adolescente afasta a alegação de violação da coisa julgada.
3. Recurso conhecido e não provido.